Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-87.2007.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000040-87.2007.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILMA CARVALHO SANTANA

Advogado(s)
:
SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA, JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ JANUÁRIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
KARINA ELLEN DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ITCMD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ENTE ESTATAL DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DO DESPACHO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O IMPOSTO. INÉRCIA CONFIGURADA. ISENÇÃO LEGAL RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 4.826/1989. VALOR DO ESPÓLIO INFERIOR AO TETO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E CESSÃO DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas/BA, que, nos autos do inventário dos bens deixados por José Januário de Santana, julgou extinto o feito com resolução de mérito, homologando a cessão de direitos hereditários e reconhecendo a isenção do ITCMD.

II. Questão em Discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve a regular intimação da Fazenda Pública Estadual acerca do despacho de ID 472970125 para manifestação quanto ao ITCMD; (ii) analisar se a ausência de nova manifestação da PGE configura nulidade processual ou inércia da administração; e (iii) avaliar a legalidade do reconhecimento judicial da isenção tributária com base no art. 4º, inciso V, da Lei Estadual nº 4.826/1989.

III. Razões de Decidir

O cerne da controvérsia reside na suposta nulidade processual por ausência de intimação. Contudo, da análise percuciente dos autos de origem, observa-se que a Fazenda Pública Estadual foi oportunamente intimada para manifestação quanto ao ITCMD, nos termos do despacho de ID 472970125. A alegação de que a intimação via sistema foi direcionada a órgão administrativo diverso não subsiste, uma vez que o Estado interveio no feito e demonstrou ciência da tramitação processual, operando-se a preclusão quanto aos atos que deixou de praticar tempestivamente.

Ademais, vigora no sistema processual civil o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem a comprovação de efetivo prejuízo. No caso concreto, o imóvel objeto do inventário possui valor venal estimado entre R$ 25.000,00 e R$ 33.000,00, conforme documentação probante. A Lei Estadual nº 4.826/1989 (vigente à época e sucedida pela Lei nº 7.014/1996) prevê expressamente a isenção do ITCMD para transmissões
causa mortis
cujo valor total do espólio não ultrapasse R$ 100.000,00.

Portanto, resta evidente que o reconhecimento judicial da isenção não acarretou prejuízo ao erário, tratando-se de hipótese objetiva de não incidência econômica do tributo. Exigir a anulação de um processo que tramita há quase 20 anos para que a Fazenda Pública ratifique administrativamente uma isenção que decorre diretamente da lei configuraria formalismo exacerbado e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao considerar a inércia estatal após a devida intimação e ao aplicar a regra de isenção, inexistindo o alegado "julgamento surpresa", porquanto a questão tributária é tema central e obrigatório em todo processo de inventário, sendo dever do Fisco acompanhar o feito.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente para preservar a homologação da cessão de direitos e o reconhecimento da isenção do ITCMD, nos termos do art. 4º, inciso V, da Lei Estadual nº 4.826/1989. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida na origem, se for o caso.

Tese de julgamento:

“
1. Não há que se falar em nulidade processual quando a Fazenda Pública Estadual foi oportunamente intimada para manifestação quanto ao ITCMD, permanecendo inerte. 2. O reconhecimento judicial de isenção tributária prevista em lei estadual específica, quando o valor do espólio é manifestamente inferior ao teto legal, não configura prejuízo ao erário apto a ensejar a anulação da sentença. 3. A observância da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo veda a anulação de atos processuais por vícios formais que não impeçam o alcance da finalidade do ato ou a proteção do interesse público.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 282, §1º, art. 373, II e art. 659, §2º; Lei Estadual nº 4.826/1989, art. 4º, inciso V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000040-87.2007.8.05.0012
, em que figuram como apelante EDILMA CARVALHO SANTANA e como apelada JOSÉ JANUÁRIO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06